Tribunal: TJSP
Processo: 2243410-61.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Cesar Ciampolini
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
Recuperação judicial. Decisão que indeferiu pedido de recuperanda de que o Juízo recuperacional se dissesse competente para julgar a concursalidade de crédito. Agravo de instrumento da recuperanda.

Extraconcursalidade do crédito em questão reconhecida por Juízo de execução. Acórdão do Superior Tribunal de Justiça, já transitado em julgado, que confirmou a decisão, mesmo estando o crédito

Ementa:
Recuperação judicial. Decisão que indeferiu pedido de recuperanda de que o Juízo recuperacional se dissesse competente para julgar a concursalidade de crédito. Agravo de instrumento da recuperanda.

Extraconcursalidade do crédito em questão reconhecida por Juízo de execução. Acórdão do Superior Tribunal de Justiça, já transitado em julgado, que confirmou a decisão, mesmo estando o crédito garantido por negócio fiduciário envolvendo bem de terceiro.

Ainda que haja nulidade por incompetência absoluta de origem, pois a extraconcursalidade não fora declarada pelo Juízo recuperacional, a via eleita pela recuperanda para questionar a matéria é inadequada. Hipótese em que caberia ação rescisória (art. 966, II, do CPC), de competência originária do Superior Tribunal de Justiça (art. 105, I, "e", da Constituição).

Manutenção da decisão recorrida. Agravo de instrumento a que se nega provimento.